Tribunal: STF
Processo: Rcl 90534
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESPROVIMENTO PELO STF. RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. ACÓRDÃO. ARGUIDA CONTRARIEDADE. REVISITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por ser inadequado o manuseio com a finalidade de revisitar ótica adotada pelo STF na via recursal.

    2. A parte agravante alega configurada teratologia na aplicação do paradigma, a viabilizar o ajuizamento da medida objetivando ver assegurado o reajuste de benefício previdenciário nos termos da Lei n. 10.393/1970 do Estado de São Paulo.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequada reclamação contra pronunciamento de Tribunal de segundo grau objeto de recurso extraordinário já apreciado pelo STF.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Uma vez interposto recurso extraordinário contra o mesmo pronunciamento contra o qual se volta a reclamação, a problemática atinente ao envolvimento ou não de matéria constitucional se resolve no âmbito do próprio STF e na via recursal, a revelar inadequado o manuseio da reclamação com a finalidade de antecipar-se ou de revisar ótica adotada pelo STF.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.